Tribunal: TJPA
Processo: 0834777-88.2017.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0834777-88.2017.8.14.0301

PARTE AUTORA: FABIO ALVES CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante, não consta como autuado no o Auto de Infração e no Termo de Apreensão e Depósito, nem tampouco existe informação de que tenha concorrido de alguma forma para a prática de crime ambiental. 2. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso. Precedentes deste TJPA.

3. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a liberação do veículo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fábio Alves Cardoso contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Meio Ambiente – SEMAS e ao Estado do Pará, consubstanciado na apreensão do veículo durante operação de fiscalização.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da Comarca de Jacundá, o qual, em 09/11/2017, deferiu a liminar pretendida para determinar
que “o bem seja restituído imediatamente ao proprietário, lavrando-se auto de entrega, no qual ficará consignada a nomeação do Requerente como fiel depositário do veículo apreendido até o final do procedimento administrativo, na forma e sob as penas da lei
” (ID. 1604840).

Determinou, ainda, que fosse oficiado o Detran-GO a fim de registrar restrição à alienação no veículo. Em outubro de 2017, o Juízo de Jacundá declinou competência para a Comarca da Capital.

A Autoridade Coatora prestou informações por meio do ID. 1604854.

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide e aderiu às informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 1604855).

Em petição ID. 1604869, o Impetrante requer seja concedida “
a autorização ao Sr. FABIO ALVES CARDOSO para realizar a transferência do TRA / TRATOR Volvo/FM 440 – Placa EGK 5201 e uma CAR/S REBOQUE / S ABERTA – SR / GUERRA AG GR – Placa NWN 4188 para o seu nome, junto ao DETRAN/GO e poder regularizar a situação dos veículos
”.

Em 05/02/2019, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital declinou da competência em favor deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 161, inc. I, al. ‘c’, da Constituição do Estado (ID. 1604874).

Em decisão de ID. 2841716, deferiu o requerimento formulado na petição ID. 1604869, “
para autorizar TÃO SOMENTE a transferência dos veículos TRA / TRATOR Volvo/FM 440 – Placa EGK 5201 e CAR/S REBOQUE / S ABERTA – SR / GUERRA AG GR – Placa NWN 4188 PARA O NOME DO IMPETRANTE, FÁBIO ALVES CARDOSO, E SOMENTE SE FOREM OBSERVADAS TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA TAL TRANSFERÊNCIA, e se não houve nenhuma outra restrição além da decisão liminar proferida nestes autos
”.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 3562553).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes as condições da ação, passo à análise do mérito da impetração.

Compulsando os autos, verifica-se que Leandro Gonçalves Rodrigues teve lavrado contra si o auto de infração nº 7001/08800/GEFLOR por supostamente desenvolver atividade ilegal, qual seja, o transporte de 30,744m3 de madeira serrada da espécie maçaranduba, sem autorização do órgão ambiental competente, assim teria contrariado o disposto no art. 47, §1º, 2º e 3º do Decreto Federal nº 6.514 de 2008, enquadrando-se no art. 118, incisos VI da Lei Estadual nº 5.887 de 1995, em consonância com o art. 70, §1º, da Lei Federal 9.605 de 1998 c/c art. 225 da Constituição da República.

Os dispositivos supostamente violados contêm as seguintes normas:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competen

te, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Lei Estadual nº 5.887 de 1995

Art. 118 - Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

(...)

VI - desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

Lei Federal 9.605 de 1998

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Como bem ponderou o douto Representante do Ministério Público, o ora Impetrante não constou como autuado no auto de infração (id. 1604839), nem no termo de apreensão (id. 1604839), de modo que aparentemente não concorreu de forma alguma para a prática do crime ambiental, sendo terceiro alheio ao ato.

Ademais, não existe qualquer elemento de prova que responsabilize o proprietário do caminhão em questão pelos atos supostamente ilegais, pelo que merece acolhida o argumento de que a apreensão do automóvel se deu de forma indevida.

Em caso semelhante, assim se manifestou este E. TJPA:

CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE BALSA E REBOCADOR DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. BOA-FÉ DO ARRENDADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impetrante, não consta como autuado no o Auto de Infração e no Termo de Apreensão e Depósito, nem tampouco existe informação de que tenha concorrido de alguma forma para a prática de crime ambiental, não havendo qualquer notificação dele para apresentar defesa nos autos do processo administrativo que tramita perante à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. Os bens, balsa e rebocador encontravam-se apreendidos com risco de deterioração, estando o impetrante impedido de realizar suas atividades. Deve ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso. PRECEDENTES

2. Segurança Concedida. (MANDADO DE SEGURANÇA - 0801248-11.2017.8.14.0000. Acórdão 1478954. Órgão Julgador Seção de Direito Público. Julgamento 12/032019. Publicação: 14/03/2019).

Por todo o exposto, por não constar como autuado e com base no parecer ministerial, voto no sentido de conceder a segurança e confirmar a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2021